Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL NECESSÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Entretanto, na hipótese de existir elementos que permitam afastar tal presunção, pode o magistrado indeferir o benefício.
2. No caso, os elementos apresentados pelo autor não são suficientes para aferir com certeza o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita, mas pelo contrário, indicam certa capacidade financeira. Nesse contexto, a emenda para a apresentação de demais elementos ou para o recolhimento das custas era necessária. Portanto, a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito não merece reforma (artigo 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.